Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009728-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (AGRAVADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (AGRAVADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA ESTRANHO AO GRUPO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 581/STJ. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. ADMISSÍVEL. ART. 1.314 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo contra decisão que desconstituiu penhora sobre fração ideal de imóvel pertencente a
o
avalista, sob alegação de proteção oriunda da recuperação judicial do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao executado, que é
coobrigado
mas não integra o grupo empresarial em recuperação, diante da proteção patrimonial conferida à recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, como o executado, conforme art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ.

4. Por não integrar o grupo empresarial em recuperação, o executado não se beneficia da suspensão das execuções ou da proteção patrimonial conferida à empresa recuperanda.

5. A constrição incide sobre parte autônoma da matrícula, de titularidade exclusiva do executado, não afetando a atividade da empresa em recuperação nem contrariando decisão que reconheceu a essencialidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6, Recurso provido para restabelecer a penhora da fração ideal do imóvel pertencente ao executado, mantendo suspensos os atos expropriatórios, a critério do juízo da execução.

Tese de julgamento:
“
1.
A recuperação judicial não se estende aos coobrigados, sendo legítima a execução contra devedor solidário não integrante do grupo empresarial.
2.
É válida a penhora de fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado, sem prejuízo à função social da empresa ou à essencialidade do bem.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49, §1º; Código Civil, art. 1.314; Código de Processo Civil, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ,
AgInt
no REsp 1863745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
contra decisão da Vara Única de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1000569-98.2019.8.11.0110, que tornou sem efeito a penhora do imóvel de matrícula nº 2.385, por entender que o bem estaria protegido por decisão do juízo da recuperação judicial do Grupo Bueno, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (Processo nº 1040836-06.2023.8.11.0003).

A agravante sustenta que a fração ideal do imóvel pertencente ao coexecutado Virgílio Bueno Vilela de Moraes não está submetida à recuperação judicial, da qual ele não faz parte, sendo, portanto, passível de constrição. Alega, ainda, que o crédito exequendo é extraconcursal, por decorrer de ato cooperativo típico, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005. Requer a reforma parcial da decisão para restabelecer a penhora exclusivamente sobre a fração pertencente a Virgílio.

O pedido de tutela de urgência recursal foi parcialmente deferido para autorizar a manutenção da penhora apenas sobre a fração ideal de Virgílio, com suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final (id. 277916862).

O agravado, em contrarrazões (id. 283169864), sustenta que a proteção patrimonial determinada pelo juízo da recuperação abrange todo o imóvel, inclusive a parte de copropriedade de Virgílio, por se tratar de bem essencial à atividade do grupo, devendo eventual constrição ser previamente autorizada pelo juízo
recuperacional
.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso, ressaltando a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a constrição de bens essenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A controvérsia dos autos circunscreve-se à possibilidade de manutenção de penhora incidente sobre a fração ideal de imóvel pertencente exclusivamente a Virgílio Bueno Vilela de Moraes, avalista em título executivo extrajudicial, no qual figura como devedor principal o Sr. José Bueno Vilela, este integrante de grupo empresarial atualmente submetido à recuperação judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Como é cediço, a recuperação judicial tem por finalidade preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme os princípios delineados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Nesse escopo, o

art. 6º
, §4º
,
da referida norma
impõe a suspensão das ações e execuções contra o devedor por 180 dias, medida destinada a viabilizar o soerguimento da empresa.

Todavia, o §1º do art. 49 da mencionada lei excepciona do alcance dessa blindagem processual os coobrigados do devedor principal
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Esta previsão legal torna possível a persecução patrimonial contra o coobrigado, mesmo diante da existência de processo de recuperação judicial em benefício do devedor principal.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Este enunciado jurisprudencial harmoniza-se com os princípios do sistema
recuperacional
, que visam resguardar a continuidade das atividades empresariais sem, contudo, comprometer o direito de crédito contra garantidores que, voluntariamente, assumiram obrigação própria perante os credores.

No caso, Virgílio Bueno Vilela de Moraes prestou garantia cambial por meio de aval em cédula de crédito vinculada à cooperativa agravante. Não integra, pois, a relação processual do feito
recuperacional
, nem figura como sócio ou administrador das empresas em recuperação judicial. Por conseguinte, não há razão jurídica para lhe estender os efeitos da suspensão e blindagem patrimonial conferidas pelo
art. 6º
, §4º
da Lei nº 11.101/2005.

A fração ideal do imóvel de matrícula nº 2.385, registrada em nome do avalista, encontra-se destacada da copropriedade do bem com os demais titulares (inclusive o devedor principal), o que permite, sem dúvida, sua constrição autônoma, desde que resguardada a quota-parte dos coproprietários.

Nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, cada condômino é titular de uma fração ideal do bem comum, com poderes proporcionais de uso, gozo e disposição. Essa fração possui autonomia patrimonial suficiente para ser objeto de atos de constrição judicial, ainda que o imóvel, na prática, seja indivisível. Assim, é plenamente admissível a penhora da parte ideal pertencente ao condômino devedor, sem que isso importe em prejuízo à esfera de domínio dos demais coproprietários.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE COPROPRIETÁRIOS. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação
adotada pela Corte de origem está em confronto com a orientação desta Corte Superior, segundo a qual a penhora de bem imóvel indivisível também pertencente a terceiro - não cônjuge - deve limitar-se à fração de titularidade do executado. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1863745 RS 2020/0046178-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)

A alienação judicial dessa fração transfere ao arrematante os direitos que cabiam ao executado, mantendo-se inalterada a posição dos demais coproprietários e preservado o uso do imóvel pelas empresas em recuperação quanto à área que lhes pertence.

A penhora, portanto, recaiu sobre parcela do bem que não está juridicamente protegida pela recuperação judicial, por ser de titularidade exclusiva de terceiro alheio ao processo. Sua manutenção não compromete a continuidade da atividade empresarial nem contraria o comando judicial que reconheceu a essencialidade do imóvel, uma vez que incide apenas sobre parte distinta e destacada da matrícula.

Destaca-se, por fim, que a manutenção da penhora sobre a fração ideal de propriedade do garantidor não impede que, no curso da execução, o juízo competente avalie a conveniência de sua substituição, caso demonstrada a existência de meio menos gravoso ao devedor e igualmente eficaz à satisfação do crédito, em atenção ao princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para restabelecer a penhora exclusivamente sobre a fração ideal do imóvel de matrícula nº 2.385 pertencente a Virgílio Bueno Vilela de Moraes, mantendo suspensos os atos expropriatórios até ulterior deliberação do juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025